Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009175-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), WESLEY EDESIO DE SOUZA - CPF: 042.366.891-97 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE DEPÓSITO PARCIAL PARA AFASTAR A MORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação revisional de contrato bancário, consistente na autorização para depósito mensal de 30% da parcela contratual e aceitação do veículo como caução, com o objetivo de afastar os efeitos da mora e impedir medidas coercitivas como a negativação do nome do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial de valor parcial da parcela contratada, sem comprovação prévia de abusividade contratual, é suficiente para afastar os efeitos da mora e impedir a negativação do nome do devedor ou a propositura de ação de busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

3. A verossimilhança das alegações não ficou evidenciada nos autos, sendo insuficiente o cálculo unilateral de abusividade apresentado pela parte agravante para fundamentar a concessão da tutela de urgência.

4. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ estabelece que, sem prova pré-constituída de abusividade, não se admite modificação coercitiva do contrato e não se reconhece direito ao depósito parcial como forma de purgação da mora.

5. A concessão da tutela pleiteada comprometeria o equilíbrio contratual e afrontaria o princípio da obrigatoriedade dos contratos, sendo necessária a instrução probatória para eventual reconhecimento de cláusulas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a concessão de tutela de urgência para autorizar depósito parcial da parcela contratual com o objetivo de afastar os efeitos da mora, quando não demonstrada, de plano, a abusividade do contrato. 2. A simples propositura de ação revisional, acompanhada de cálculo unilateral, não suspende a exigibilidade do débito nem impede a adoção de medidas pelo credor para satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1006366-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024; TJMT, AI no 1011561-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
WESLEY EDESIO DE SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Antecipação de Tutela identificada pela numeração única: 1029135-17.2024.8.11.0002, movida em desfavor de
OMNI BANCO S.A.,
que indeferiu o pedido formulado na ação de origem de tutela provisória de urgência, que consistia na autorização do pagamento mensal a título de caução de 30% (trinta por cento) do valor da parcela original, como forma de afastamento da mora (Id: 276804860).

Inconformada, a parte agravante argumenta em síntese que, a medida liminar atende todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC, restando devidamente demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações.

Continua afirmando que demonstra estar de boa-fé, cumprindo os requisitos legais, ao realizar o depósito em conta judicial do montante equivalente a 30% (trinta por cento) da prestação mensal do financiamento.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, para que seja autorizado depósito judicial de 30% (trinta por cento) da prestação mensal do financiamento, como forma de complementação da garantia, cumulado a apresentação do veículo, bem como que seja afastada a mora.

No mérito, pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando a medida liminar, reconhecendo a possibilidade de depósito do percentual de 30% (trinta por cento) da prestação mensal do financiamento (Id: 276804860).

O recurso foi recebido em 27/03/2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de concessão de tutela recursal (Id: 277136884).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WESLEY EDESIO DE SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida pelo nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de antecipação de tutela movida em desfavor de
OMNI BANCO S.A.
.

Como visto, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada por ela requerida, nos autos da ação revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela.

Do caderno processual, confere-se que a parte autora, em 01/07/2023, celebrou com a Agravada contrato de financiamento veicular, referente ao automóvel GM - CHEVROLET/ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX 5P MEC. G, ano 2019, cor preta, placa QCF7487, chassi 9BGKL48U0KB255593, com alienação fiduciária, no valor de R$ 50.012,98 (cinquenta mil doze reais e noventa e oito centavos), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 2.072,46 (dois mil e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Sustentou, na inicial, a existência de cláusulas abusivas no contrato, notadamente: juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central; cobrança de tarifas indevidas, como taxa de cadastro, avaliação de garantia e seguro não autorizado (venda casada); prática de anatocismo; método inadequado de amortização; e repasse indevido de despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais. Tais fatos teriam resultado em onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Dessarte, a Recorrente pugnou para que fosse autorizado, em sede de antecipação de tutela, o depósito mensal de 30% (trinta por cento) da parcela contratada, bem como a aceitação do próprio veículo financiado como caução idônea, a fim de afastar a mora e, por consequência, impedir a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, a inscrição no cadastro do Banco Central e eventual ação de busca e apreensão.

O Juízo de Origem, analisando o pedido liminar, indeferiu-o, nos seguintes termos:

“(...) 3. No caso em exame, caberia ao autor demonstrar a presença do direito invocado em cotejo com as provas apresentadas, o que não se vislumbrou dos autos.

4. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

5. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

6. Assim, não tendo o autor demonstrado o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, deixo de acolher o pedido de antecipação da tutela. (...)” (Id: 186209368 – ação de origem)

Pois bem, sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois
o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso
.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos e afastar os efeitos resultantes da mora
.” (N.U 1006366-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe . 2.
Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 3 . A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115618420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

Com efeito, conceder uma tutela que permita o depósito parcial dos valores em juízo compromete o
equilíbrio contratual
, pois resulta no
não cumprimento integral do acordo
, já que o valor não será imediatamente liberado para a instituição credora.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que
não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva
.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela agravante foi por ela mesma apresentado,
não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente
.

Outrossim, sabe-se que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado
, inviável
a suspensão dos efeitos da mora
e os dela decorrentes, a exemplo da não inserção do nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, ora agravante.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025